Tribunal: STF
Processo: Rcl 54114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Alegado desrespeito ao decidido no RE nº 593.727/MG e na ADI nº 7.083. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido no primeiro paradigma. Ausência de aderência estrita.Inexistência da ADI nº 7.083 à época da formalização do ato reclamado. Agravo regimental não provido.



    1. No caso, o agravante alega ausência de autorização do Tribunal de Justiça para o início de investigação de então membro do Ministério Público Estadual por essa instituição, considerada a notícia da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais.



    2. O RE nº 593.727/MG não revela aderência estrita à controvérsia apresentada, pois não se discute a impossibilidade de o ministério público instaurar procedimento investigativo, mas a ausência de autorização prévia para tal relativamente a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função junto a tribunal de justiça estadual.



    3. A indicação de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.